Tribunal: STF
Processo: Rcl 62472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000270-59.2020.09.0127), que, em tese, teria violado o entendimento firmado na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso presente, em apertada síntese, o Ministério Público do Trabalho instaurou o inquérito civil n°. 000618.2016.09.003/8, a partir de denúncia que relatava irregularidades trabalhistas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Jacarezinho, de responsabilidade do CISNOP. 



    Que, segundo o MPT, no curso das investigações, evidenciou-se que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Município de Jacarezinho é prestado por meio de convênio celebrado com o CISNOP (termo de convênio FMS 02/2017), o qual, por sua vez, possuía contrato administrativo celebrado com a empresa Phideas Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda, denominada de Ozz Saúde – Eireli, para prestar serviços médicos e administrativos para funcionamento do SAMU Norte Pioneiro desde 2013. 



    Que tais contratos envolvem a contratação de recursos humanos para comporem as bases central e descentralizadas do SAMU Norte Pioneiro. E ainda, que os serviços de urgência e emergência do SAMU são tipicamente essenciais e permanentes do Sistema Único de Saúde, razão pela qual os profissionais do SAMU deveriam ser contratados por meio de concurso público ou por processo seletivo, e não por interposta pessoa. 



    [...]



    Ajuizou Ação civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela sob n°. 000270-59.2020.5.09.0127 (2ª Vara do Trabalho de Cornélio Procópio/PR), requerendo a concessão de tutela antecipada por um período de 120 (cento e vinte) dias, para que o Cisnop se abstivesse de contratar empregados sem a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em conformidade com a regra contida no art. 37, inciso II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão e as contratações temporárias de excepcional interesse público. E ainda, se abstivesse de contratar ou se utilizar de pessoa física ou jurídica interposta para a execução de atividades essenciais e permanentes de saúde, que implicassem a transferência de suas atividades fim relacionadas à prestação de serviço público de saúde de caráter essencial e permanente à população, devendo admitir os empregados necessários à realização de tais serviços mediante concurso público ou processo seletivo, quando fosse o caso. 



    [...]



    Foi proferida sentença, nos moldes delineados na peça inicial do Ministério Público do Trabalho. Referida sentença foi reformada em parte, em sede de recurso ordinário, apenas com dilação de prazo em 01 (um) ano a partir do trânsito em julgado da sentença (25/09/2022), para cumprimento de obrigações de fazer, sob pena de multa. 



    [...]



    Nos dois casos apresentados, ao contrário do que alega o Ministério do Público do Trabalho, não se trata de atividade permanente e essencial originária de competência do CISNOP e sim, atividades de programas que foram transferidos ao Consórcio pelos municípios consorciados, como já explanado anteriormente. Sendo assim, não há o que se falar em mera substituição de mão de obra empregada nos estabelecimentos de saúde pública, devendo tal pleito ser julgado totalmente improcedente.”



    Requer, ao final, seja “confirmada a medida liminar, para o fim de cassar a r. decisão mencionada, prolatada nos autos da ACPCiv Nº.: 0000270-59.2020.5.09.0127, eis que dada em confronto ao quanto decidido por essa colenda Suprema Corte. Em sede de pedido subsidiário, pede o Consórcio aqui reclamante a cassação da r. decisão objetada a fim de que outra seja dada pelo eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, analisando o caso sob o contorno do quanto decidido na ADPF 324.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018. 



    Entretanto, da análise dos autos, é possível constatar que a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública foi proferida em 01/06/2021. Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou provimento ao recurso em acórdão de 02/02/2022, o qual por sua vez, transitou em julgado nos termos da certidão lançada no autos. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado, ocorrido em 26/09/2022 (eDoc. 10, fl. 133). 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente